Tribunal: TJDFT
Processo: 0729002-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729002-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FÉLIX ALBERTO MELLO SANT ANNA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Felix Alberto Mello Sant’anna contra decisão proferida em ação de conhecimento ajuizada em desfavor da CAESB – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, em que o MM. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar à ré/agravada que se abstenha de protestar a dívida, bem como interromper o fornecimento de água (ID 28869869). Sustenta o agravante, em síntese, que é pessoa idosa, com problemas de saúde, e que reside no imóvel juntamente com sua esposa e filho, tendo sido surpreendido com o aumento exponencial das faturas, o que gerou protocolos com pedidos de vistoria e revisão das cobranças. Aduz que a agravada permaneceu inerte diante das solicitações, culminando, em janeiro de 2021, com a emissão de cobrança única no valor total de R$22.569,60. Afirma que não logrou êxito em resolver a questão mediante atendimento presencial, tendo sido informado de que a resolução deveria se dar judicialmente. Noticia AVC hemorrágico sofrido nesse ínterim, bem como o recebimento de avisos de protesto em sua residência. Alega que não pretende se esquivar do pagamento, esclarecendo que possui o direito de ter suas contas devidamente revisadas nos termos da Resolução da ADASA no 14. Assevera que o protesto tem que apresentar o valor da conta original, sob pena de bis in idem, ensejando o enriquecimento sem causa da agravada. Discorre sobre o princípio da boa-fé objetiva. Defende, caso se entenda necessário, a autorização para depósito judicial das faturas em aberto, pela média consumida e comprovada pelos 12 (dozes) meses anteriores aos aumentos, tomando-se como base a conta 09/2019. Requer, assim, a concessão da tutela recursal, a fim de que a agravada (i) se abstenha de interromper o fornecimento de água a sua residência e (ii) proceda à baixa dos protestos. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Caso necessário, pede seja autorizado o depósito judicial das faturas em aberto, na forma proposta. Preparo regular (ID 28878978 e ID 28878979). É o relatório. DECIDO. O juízo de admissibilidade demanda esclarecimentos. Isso porque o pedido de depósito judicial das faturas em aberto não foi deduzido em primeiro grau. Ora, se a matéria não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. OMISSÃO. INEXTISTENTE. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Embargos de Declaração nos quais a embargante alega a existência do vício de omissão. 2. Os limites do Agravo de Instrumento são fixados pela própria decisão agravada, ou seja, a análise do referido recurso se encontra restrita ao conteúdo da decisão recorrida, sendo vedado o exame de matéria estranha ao pronunciamento impugnado, a fim de evitar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. No caso dos autos o acórdão, de maneira clara e expressa, explicou que o pedido formulado em sede de Agravo de Instrumento não poderia ser analisado tendo em vista não ter sido objeto de manifestação por parte do Juízo da origem, assim o referido recurso foi parcialmente conhecido, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada. 4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, passível de manifestação a qualquer tempo e grau de jurisdição inclusive de ofício pelo julgador, cabe ao interessado suscitar o tema nos próprios autos de origem a fim de evitar a supressão de instância. 5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1193452, 07211690620188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Alinhadas essas considerações, passa-se ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. É cediço o entendimento jurisprudencial acerca da ilicitude da concessionária em interromper o fornecimento de água em razão de dívida pretérita, especialmente porque existem, no ordenamento jurídico vigente, outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. Tanto é assim que o documento acostado ao ID 28869894, indicando débito relativo ao ano de 2020 no valor total de R$22.569,60 e facultando a negociação da dívida, não contém qualquer advertência quanto à interrupção dos serviços. Aliás, consoante bem anotado pelo juízo a quo, o agravante não juntou aos autos qualquer notificação nesse sentido. Ademais, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado acerca da cobrança excessiva, pois o próprio agravante juntou aos autos relatório técnico emitido em setembro/2020, atestando a existência de vazamento infiltrando o solo na área de lazer junto à piscina, próximo à casa de máquina (ID 28869891 – p. 1). Nesse contexto, em princípio, o consumo em valor superior à média não decorreria de problemas na leitura, mas, sim, da inadequada manutenção das instalações hidráulicas da unidade do agravante, o que demanda a instauração do contraditório e incursão percuciente no acervo probatório. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. FATURAS DE ÁGUA. VALORES ALEGADAMENTE EXCESSIVOS COM AUMENTO INJUSTIFICADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Alegação do agravante-autor de que recebeu contas de água com valores que não refletem o consumo real. Requer, em sede de tutela de urgência, que a CAESB seja compelida a se abster de efetuar quaisquer atos tendentes à cobrança dos referidos débitos. 3. Os elementos de prova coligidos não se mostram suficientemente idôneos para a tutela de urgência reclamada. Mostra-se necessária dilação probatória, a qual deve ser realizada com aprofundamento da instrução, com o objetivo de melhor apurar se a hipótese cuida de efetivo consumo elevado ou se existe vazamento no imóvel e, neste caso, deve ser identificado se o ônus decorrente deve ser atribuído à CAESB ou ao recorrente. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1329682, 07501498920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 16/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a pertinência das cobranças e, por conseguinte, dos protestos no nome do agravante, depende do exercício do contraditório e da adequada instrução processual. Logo, ausente a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora, notadamente porque inexistente qualquer ordem de suspensão do fornecimento de água e esgoto, inviável a concessão da liminar vindicada. Posto isso, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora